Tribunal: CARF
Processo: 13971.002600/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002600/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA E COMÉRCIO CONFI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/04/2003
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência dos valores lançados até a competência
11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 08/1997 a 04/2003, referente a contribuição social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002600/2007-51
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002600/2007-51

previdenciária correspondente à contribuição dos segurados empregados, não recolhidas em
época própria, conforme Relatório Fiscal de fls. 46/50.
Consta do relatório fiscal que:
 Os fatos geradores foram verificados a partir de documento (Forced)
assinado pelo responsável pela empresa em 15/2/01, para fins de
parcelamento. Trata-se de débito confessado, mas sem efetivação do
parcelamento, permanecendo a inadimplência.
 Para as competências não incluídas no Forced, a fiscalização apurou a base
de cálculo com base nas informações contidas no CNIS, através da GFIP
informada mensalmente pela empresa.
 Para os meses sem informação, os valores foram aferidos conforme tabela
apresentada no relatório fiscal.
 Não foi constatada apropriação indébita.
Em impugnação de fls. 142/146, o contribuinte alega que a empresa está inativa
desde 1997, que não foram deduzidos os valores recolhidos nos parcelamentos efetuados, que a
cobrança é indevida e em duplicidade.
Foi proferido o Acórdão 07-11.977 – 5a Turma da DRJ/FNS, de 15/2/08, fls.
306/311, que julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 18/3/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 313), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/08, fls. 315/320, que contém, em síntese:
Diz que apresentou todos os documentos de baixa e comprovantes de pagamento
de Refis, para o auditor, a fim de não ocorrer a aferição indireta. Entende que restou
demonstrado que a empresa encerrou as atividades em 1997, mas que não podia dar baixa na
junta comercial em função de débitos pendentes.
Aduz que mesmo tendo apresentado as guias de recolhimento dos parcelamentos
efetuados, pelos mesmos fatos geradores, os valores não foram descontados do lançamento. Por
esse motivo, a notificação deve ser desconsiderada, para que não haja cobrança em duplicidade.
Alega que o pedido de parcelamento foi apresentado justamente para o
recolhimento das contribuições.
Requer sejam descontadas as parcelas já pagas e que as notificações fiscais sejam
julgadas improcedentes, por cobrança indevida e em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002600/2007-51

DECADÊNCIA
Em que pese não ter sido alegado no recurso, por se tratar de matéria de ordem
pública, a decadência deve ser verificada de ofício.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 08/1997 a 04/2003.
Ciência do contribuinte em 4/10/2007 (Aviso de Recebimento – AR à fl. 140).
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, salvo na hipótese de comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando restar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso, o lançamento se refere a contribuições de segurados empregados não
recolhidas, não sendo constatada apropriação indébita.
Aplicando-se a regra de contagem dos prazos, nos termos do CTN, art. 173, I,
como a ciência do lançamento ocorreu em 4/10/2007, o lançamento poderia retroagir a 12/2001
(vencimento da obrigação em 01/2002). Para a competência 12/2001, o prazo decadencial
começou a fluir em 01/2003, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento
em 31/12/07. Portanto, não se operou a decadência em relação às competências 12/2001 e
seguintes. Restou extinto o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento para as
competências 11/2001 e anteriores.
Para se aplicar a regra do CTN, art. 150, § 4o, deve-se verificar se houve princípio
de recolhimento. Conforme Relatório de Documentos Apresentados – RDA, fls. 27/28, somente
há guias apresentadas até 10/2001, período já considerado decadente conforme explicado no
parágrafo anterior, não sendo possível comprovar qualquer recolhimento para o período a partir
de 12/2001 a fim de atrair a regra do art. 150, § 4o.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002600/2007-51

MÉRITO
No mérito, o recorrente alega que a empresa está inativa desde 1997 e que não
foram considerados os valores pagos referente ao parcelamento, havendo cobrança em
duplicidade.
Quanto aos valores lançados relativos ao pedido de parcelamento realizado em
15/2/01 para competências anteriores, não há mais o que ser avaliado em virtude da declaração
de decadência do período até a competência 11/2001, conforme explicado no tópico anterior.
Logo, não há que se falar em valores já pagos ou parcelados com lançamento em duplicidade.
Para o período remanescente, a partir de 12/2001, apesar de o contribuinte afirmar
que a empresa estava inativa, não é o que se verifica de fato. A questão foi avaliada no acórdão
recorrido:
Antes de prosseguir na análise dos fatos geradores, abro um parêntese, para discutir a
questão do alegado encerramento das atividades da empresa em 1997. Em primeiro
lugar, cabe destacar que a impugnante não faz prova do encerramento de atividades do
estabelecimento matriz. Trouxe, aos autos, conforme estoriado, tão somente a 12°
Alteração Contratual com cláusula de encerramento das atividades das filiais 02 e 03,
sem mencionar a data. Consta que a alteração foi feita em 06/06/97, porém não é legível
a data de registro na JCESC.
Em segundo lugar, junta aos autos, as DIPJ dos anos calendários 2000 a 2006, as quais
também vem a demonstrar que a empresa não encerrou as atividades em 1997.
Em pesquisa as declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal, cujo extrato
juntamos as fls. 289, verifica-se que a empresa declarou-se como inativa nos anos
calendários 1999, 2001, 2002 e 2003. Nos exercícios de 1997 e 2000 houve apuração
pelo Lucro Real. Nos exercícios de 2004 a 2006 a apuração é pelo Lucro Presumido,
porém as DPIJ não apresentam movimentação.
Por outro lado, verifica-se que a empresa apresentou GFIP, informando remuneração de
segurados empregados e contribuinte individual nas competências 01/99 a 11/2000,
01/2001 a 05/2001, 08/2001, 09/2001 e 04/2003, fls. 50 a 111, do estabelecimento
matriz.
Diante do acima exposto, concluímos não ser verdadeira a alegação de encerramento
das atividades no ano de 1997 do estabelecimento matriz.
Não houve entrega de GFIP para o período de 12/2001 a 03/2003, sendo a
remuneração aferida. Também não há comprovação nos autos de entrega de GFIP com código de
ausência de movimento para tal período. Houve a entrega de GFIP com indicação de fatos
geradores na competência 04/2003 (fls. 112/113), apesar da empresa alegar estar inativa e ter
apresentado DIPJ como inativa (extrato de fl. 293).
Sendo assim, não há como confirmar as alegações da empresa, não restando
comprovado o encerramento das atividades. Portanto, mantém-se o lançamento no período de
12/2001 a 04/2003.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para declarar a decadência dos valores lançados até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002600/2007-51

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital